Tribunal: TJDFT
Processo: 0711321-04.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ORDEM DEMOLITÓRIA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. ABUSO DE PODER DO EXERCÍCIO DA AUTOTUTELA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a legitimidade de ato administrativo emanado da Administração Pública do Distrito Federal que determinou a demolição de acessões físicas erigidas em bem imóvel supostamente público.
2. O julgamento antecipado do mérito consiste em faculdade conferida ao Magistrado nas situações em que, ao analisar os elementos probatórios coligidos aos autos, verificar a desnecessidade da produção de novas provas, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC. 2.1. A solução da presente questão não exige a abertura da fase de instrução. Aliás, a questão relativa à validade do ato administrativo é eminentemente jurídica e a respectiva análise dispensa a produção de prova testemunhal. Por essa razão, revela-se suficiente o exame das provas documentais acostadas pelas partes para a solução da controvérsia. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça.
3. A Administração Pública deve, no exercício de seu poder de império, coibir edificações irregulares, tomando as medidas estabelecidas no art. 133, § 1o e § 4o, da Lei no 6.138/2018. 3.1. Diante das demolições promovidas pela Administração Pública convém analisar de forma mais percuciente o denominado “poder de polícia”, especialmente em razão da ausência de notificação dos supostos infratores. 3.2. No caso, as demolições promovidas estão fundadas no aludido atributo da auto-executoriedade, por serem obras supostamente irregulares, sem a prévia notificação dos eventuais infratores. 3.3. As ordens de demolição, no entanto, não ocorrem somente em situações de risco à coletividade ou em situações de flagrância. Ao contrário, a Administração Pública tem promovido também a demolição de construções irregulares, inclusive de imóveis residenciais construídos há vários anos, de forma abrupta e imediata sem promover a notificação dos eventuais interessados a respeito da necessidade de desocupação da respectiva área pública em evidente afronta ao princípio do devido processo legal (art. 5o, inc. LIV) da Constituição Federal e dos artigos 2o, parágrafo único, incisos VIII e IX, e 3o, incisos II e III, da Lei no 9.784/1999 (Lei do Processo Administrativo). Essa situação, por certo, afronta os direitos fundamentais dos ocupantes, que sequer tiveram oportunidade de apresentar defesa prévia com o objetivo de suscitar as questões que eventualmente salvaguardam o direito à moradia, em seus diversos matizes bem como para resguardar a própria inviolabilidade residencial.
4. No caso, é legítima a pretensão deduzida para que o Distrito Federal (por meio do atual DF Legal) abstenha-se de promover atos de demolição sem observar o devido processo legal no âmbito administrativo.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido.